Tribunal: TJDFT
Processo: 0717658-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. LIMITAÇÃO A 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, às penas 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão restringe-se à dosimetria da pena, notadamente quanto ao critério de exasperação da pena-base, diante da ausência de justificativa para adoção de fração superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.